Tribunal: STJ
Processo: 5007416-48.2023.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921813 - MG
(2025/0152332-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA
DE MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56656790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 36885122-a05c-4f55-91bc-d3329a235889

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 36885122-a05c-4f55-91bc-d3329a235889

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921813 - MG
(2025/0152332-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA
DE MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 999-1.005) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 988-989):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56172571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: ea4b7d7f-7a21-4d25-bdbe-1f897a3fc58a

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão]
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do III, do CPC e da art. 932,
.
Súmula n. 182/STJ
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Min. Luis
EAREsp 746.775/PR
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos
EDv nos
, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EAREsp 1.246.184/SP
julgado em 09.10.2019.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e erro
material no acórdão. Sustenta, para tanto, que "o Agravo em Recurso Especial
(fl. 1.000).
enfrentou diretamente os fundamentos da inadmissão"
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.009-1.018), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA56172571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: ea4b7d7f-7a21-4d25-bdbe-1f897a3fc58a

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 993):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do III,
do CPC e, por analogia, da deixando de combater especificamente
art. 932,
, o seguinte óbice aplicado pelo Tribunal local (fl. 867):
Súmula n. 182/STJ
Cotejando referido excerto com a fundamentação contida na peça
recursal, observa-se que as razões de pedir não cuidaram de enfrentar
a assertiva da decisão colegiada, não demonstrando em que
consistiria o suposto desacerto judicial produzido.
Ora, resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça que “a
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF” (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe
.
AREsp 1619350/PR
23/06/2020)
Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não se trata de mera citação
incidental, mas de alusão direta aos motivos pelos quais a
deveria incidir na hipótese.
Súmula n. 283/STF
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
, ocorrido na sessão de
EAREsp n. 746.775/PR
19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
30/11/2018)
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.
Como constou do acórdão recorrido, não houve impugnação, no agravo em
recurso especial, quanto à aplicação do óbice da Súmula n. 283 do STF, não bastando,
conforme fundamentado, a mera alusão à necessidade de afastamento do
entendimento sumular.
Nesses termos, a pretexto de sanar suposta omissão, a parte embargante
repisou as mesmas alegações de mérito, no exclusivo intuito de reverter o acórdão
que, fundamentadamente, negou provimento ao recurso.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: ea4b7d7f-7a21-4d25-bdbe-1f897a3fc58a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.921.813 / MG
Número Registro: 2025/0152332-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232600726004 50074164820238130079
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA DE
MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA DE
MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO : CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
Documento eletrônico VDA56642291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:37
Código de Controle do Documento: 319e2ea2-b9f4-41cb-bf33-22641247ab60

ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:37
Código de Controle do Documento: 319e2ea2-b9f4-41cb-bf33-22641247ab60